Tribunal: TJSP
Processo: 2301273-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Obras Públicas
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA LIMINAR – OBRA DE TELECOMUNICAÇÕES – Pedido de medida liminar em mandado de segurança visando reconhecer direito líquido e certo de iniciar obra de instalação subterrânea de fibra óptica – Alegado excesso de prazo na análise de licenciamento e indeferimento genérico desarrazoado – Inadmissibilidade – Ausência de um dos requisitos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – MEDIDA LIMINAR – OBRA DE TELECOMUNICAÇÕES – Pedido de medida liminar em mandado de segurança visando reconhecer direito líquido e certo de iniciar obra de instalação subterrânea de fibra óptica – Alegado excesso de prazo na análise de licenciamento e indeferimento genérico desarrazoado – Inadmissibilidade – Ausência de um dos requisitos do inc. III do art. 7o da Lei no 12.016/09 – Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.